Tribunal: TJBA
Processo: 0010837-23.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO N.º 0010837-23.2012.8.05.0150 CLASSE: Apelação Criminal ÓRGÃO JULGADOR: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma RELATORA: Desª Soraya Moradillo Pinto APELANTE: Moisés de Jesus Diogo DEFENSOR PÚBLICO: Manuel Portela Júnior APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia PROMOTORA DE JUSTIÇA: Mariana Tejo Marques de Oliveira JUÍZO DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Auxiliadora Campos Lôbo Kraychete ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PENA INICIALMENTE FIXADA EM 7 (SETE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE MULTA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA E INDEPENDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. INVIABILIDADE DE EXTIRPAÇÃO OU READEQUAÇÃO DA MULTA. PLEITOS DE DETRAÇÃO, GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENA REAJUSTADA PARA 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Pleito de Nulidade do Reconhecimento Pessoal: A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não merece prosperar. A condenação não se baseou exclusivamente nesse ato, mas sim em um conjunto probatório robusto e independente, incluindo depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante e o reconhecimento feito pela vítima, o que elimina a necessidade de formalidade estrita no reconhecimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que falhas formais no procedimento de reconhecimento não geram nulidade se houver outras provas suficientemente robustas para a condenação (STJ - AgRg no HC 745153/SC). Pleito Absolutório por Insuficiência de Provas: Improcedente o pedido de absolvição. A condenação do recorrente foi fundamentada em provas robustas e coerentes, dentre as quais se destacam os depoimentos da vítima e dos policiais militares. A vítima reconheceu o apelante de forma segura, detalhando a dinâmica dos fatos e a grave ameaça sofrida. Os policiais que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram a versão apresentada pela vítima, tendo encontrado o recorrente e um adolescente em posse do veículo subtraído, pouco tempo após a prática delituosa. Em crimes cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima assume papel de grande relevância, especialmente quando coerente e corroborado por outros elementos de prova. Majorantes do Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas: Mantidas as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas. No tocante ao uso de arma, a vítima relatou que os agentes simularam portar uma arma de fogo para intimidá-la, fato que foi essencial para o êxito da ação criminosa. Segundo a jurisprudência do STJ, a apreensão e perícia da arma não são imprescindíveis quando a ameaça é confirmada pela vítima de forma clara e detalhada (REsp 1.981.603/SP). A majorante do concurso de pessoas também se mostra caracterizada, já que ficou evidenciado o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre o recorrente e o adolescente, que agiram de forma conjunta e coordenada, conforme preceitua a teoria monista do art. 29 do Código Penal (HC 598.051/SP). Dosimetria da Pena: A valoração negativa dos antecedentes criminais do recorrente foi devidamente fundamentada. Há condenação anterior transitada em julgado, que, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes e justifica o aumento da pena-base. Esse procedimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a utilização de condenações anteriores tanto para caracterizar maus antecedentes quanto para reincidência, desde que se trate de fatos distintos (AgRg no REsp 1.924.307/SP). Mantidas as demais circunstâncias judiciais, bem como o quantum das causas de aumento decorrentes das majorantes aplicadas. Pleitos de Detração Penal, Concessão de Direito de Recorrer em Liberdade e Gratuidade da Justiça: Não conhecidos. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme prevê a Lei de Execução Penal. O mesmo se aplica ao pedido de gratuidade da justiça, que deve ser apreciado na fase de execução. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, este já havia sido concedido pelo juízo de piso, não sendo necessária qualquer alteração. Prescrição da Pretensão Punitiva em Relação ao Crime de Corrupção de Menores: Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena aplicada para este crime foi de 01 (um) ano de reclusão, com prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal. Considerando-se que transcorreram mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia (12/06/2012) e a prolação da sentença (03/04/2024), sem que houvesse causas interruptivas da prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade do recorrente com relação a este delito, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, do Código Penal. Conclusão: Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Extinta, de ofício, a punibilidade pelo crime de corrupção de menores, com consequente redução da pena definitiva para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além da multa estabelecida em sentença, que não deve ser reajustada pelo critério da APF 470/STF, sob pena de reformatio in pejus. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010837-23.2012.8.05.0150, em que figuram como apelante Moises de Jesus Diogo e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, nos termos do voto da Relatora.